Tribunal: TJBA
Processo: 8013768-70.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013768-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NEILA TATIANE SANTANA DA CRUZ

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA DE JESUS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE MANDADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19.
CONTRAINDICAÇÃO DA VACINA ATESTADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. INTELECÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 20.885/2021. PARECER
MINISTERIAL
PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

R
ejeita-se
a preliminar de inadequação da via eleita. Isso porque, embora não seja cabível o
writ
contra lei em tese (súmula nº 266 do STF), é entendimento pacífico do STF e do STJ sobre o cabimento do mandado de segurança contra ato normativo que gere efeitos concretos ao impetrante.

A impetrante atesta através do Relatório Médico ser portadora de mutação metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR), sendo a vacinação contraindicada, ID 27154020.

A princípio, tem-se que a vacina é um medicamento experimental, não sendo obrigatória, mais sim facultativa, conforme relatório emitido pelo Ministério da Saúde, em 05/01/2022, autoridade sanitária responsável por inclusões de imunizantes no Plano Nacional de Imunização - PNI, de acordo com a Lei 6.259/75. O Ministério da Saúde não incluiu, até o momento, as vacinas de covid-19, no PNI.

Ressalta-se que
a
ADPF 898 do STF estabeleceu
a exceção ao dever de vacinação, nos casos de expressa contraindicação médica, fundada no Plano Nacional de Vacinação contra COVID-19 ou em consenso científico. Parecer ministerial favorável.

In casu
, a impetrante faz jus à CONCESSÃO DA
SEGURANÇA
para suspender a exigência de vacinação contra a COVID-19
devendo a autoridade coatora abster-se
de adotar qualquer prática que a prejudique no exercício funcional, mantendo-se íntegra sua remuneração,
mantendo-se a medida liminar deferida,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8013768-70.2022.8.05.0000, impetrante NEILA TATIANE SANTANA DA CRUZ e impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

X